Tribunal: TJSP
Processo: 2107384-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇAO ACOLHIDA PARCIALMENTE. AGRAVO DO EXECUTADO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1003, §5o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). PRELIMINAR ARGUIDA PELA AGRAVADA ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.